Tribunal: TJSP
Processo: 2092296-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092296-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE DALANEZI, é agravada VIVIAN DE ALMEIDA VIANA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092296-12.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Alexandre Dalanezi
Agravada: Vivian de Almeida Viana
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42811)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
tutela de urgência. Impossibilidade de se
determinar a antecipação dos efeitos da
tutela buscada, diante da ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil/2015. Ampla defesa e contraditório
indispensáveis,
como
garantia
constitucional. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19)
interposto por Alexandre Dalanezi contra a decisão (fls. 2.267/2.270)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível Central da
Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de cobrança de
honorários advocatícios ajuizada por ele contra Vivian de Almeida
Viana, indeferiu tutela de urgência. Inconformado, sustenta que estão
presentes os requisitos para a concessão da liminar. Diz que a
importância que tem a receber da agravada possui natureza alimentar,
decorrente de prestação de serviços advocatícios. Fundamenta que o
instrumento contratual constitui título executivo extrajudicial, e que
apenas optou pela via ordinária devido à ausência de absoluta liquidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do que lhe é devido pela agravada. Aduz a possibilidade da ocorrência
de grave dano ou de impossível reparação diante da destinação incerta
dos bens e das importâncias da agravada. Requer a concessão de efeito
ativo e a reforma da decisão.
É o relatório, no essencial.
A
r.
decisão
combatida,
devidamente
motivada, bem como fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, de acordo com a previsão dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM.
Juízo possa conceder a tutela provisória de urgência, deve haver prova
inequívoca do direito invocado, de modo a convencê-lo da
verossimilhança da alegação.
Necessário também que haja fundado receio de
dano irreversível ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou, ainda, o manifesto propósito protelatório do réu,
que no caso sequer encontra-se citada, tanto que na decisão agravada
também foi determinada a citação de referida.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reúne, de pronto, e por si só, tais pressupostos. A pretensão do
insurgente, ao menos por ora, afigura-se prematura. Não é o caso de se
deferir a tutela pleiteada, levando-se em conta tão-somente a versão
unilateral apresentada.
Sem solução de mérito, e apenas em análise
não exauriente como próprio das tutelas provisórias, no caso, não se
mostra demonstrado de pronto o direito à formação do título executivo
judicial, porquanto o objeto da cobrança demanda a devida instalação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contraditório.
Frise-se que, ao menos preliminarmente, os
documentos juntados aos autos e os fatos narrados não são suficientes
para comprovar a verossimilhança das alegações. Além do mais, não
obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há nos
autos, de fato, demonstração de uma suposta dilapidação do patrimônio
por parte da agravada, que venha a justificar a implementação de
medidas restritivas.
A
matéria
em
debate
necessita
ser
devidamente comprovada em Juízo, conferindo-se à agravada o direito
ao contraditório e à ampla defesa. Não se ignora que a antecipação dos
efeitos da tutela pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva da parte
contrária (inaudita altera pars) ou seja, com contraditório diferido no
tempo, em determinados casos, contudo, para a situação tratada, vê-se
que não há presença dos requisitos exigidos, notadamente a
probabilidade do direito, em que pesem as alegações no sentido da
demonstração do risco de dano e do perigo da demora.
No caso, considera-se precipitada qualquer
providência de caráter antecipatório, sem que seja conferida à agravada
a oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados
na inicial, posto que a causa não se apresenta madura o suficiente para a
antecipação dos efeitos da pretendida tutela. Nada impede, por outro
lado, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo a tutela de
urgência se, no decorrer da instrução processual, convencer-se da
presença dos requisitos.
Deste modo, sem que seja dada a oportunidade
ao contraditório, não é possível de pronto concluir pela plausibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito a respeito. Isso até para que não seja afrontada a ampla defesa
e o contraditório, indispensáveis, como garantia constitucional. Por tudo
isto, não há como se acolher o pedido, uma vez que não se vislumbra
estarem presentes os requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de
Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator